Tribunal: TJDFT
Processo: 0717440-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717440-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICENTE BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA IMPETRANTE: AUGUSTO CESAR ZUQUI LISBOA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO Habeas corpus em que se sustenta que a denúncia -- por crimes ambientais -- é inepta, pois não descreve as condutas dos pacientes, o que dificulta o exercício da ampla defesa. E, diante da atipicidade da conduta, não há justa causa para a ação penal. De acordo com laudo elaborado em ação de usucapião, a área que teve a vegetação suprimida não se situa em unidade de conservação. E não foi identificado dano ambiental. Aduz, ainda, que não há prova da materialidade do crime descrito no art. 48 da L. 9.605/98 - “impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação” - nem indícios de autoria quanto ao paciente Vicente, amigo e vizinho do outro paciente. Pede, em liminar, a suspensão da ação penal. Ao final, seu trancamento. Os pacientes foram denunciados pelos crimes do art. 40 c/c art. 40-A, § 1o c/c art. 48, com as agravantes do art. 15, I e II, “j”, todos da L. 9.605/98. Narra a denúncia que os pacientes, em julho de 2020, na Chácara Saquarel, situada no Km 8,5 da Rodovia DF-250, margem esquerda, gleba 23, em Sobradinho - DF, em comunhão de desígnios e de forma livre e consciente, causaram danos diretos e indiretos a unidade de conservação tipo Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio São Bartolomeu e Área de Preservação Permanente – vereda, inserida parcialmente em Zona de Conservação da Vida Silvestre – ZCVS e parcialmente em Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental – ZOEIA. Especificou-se que, no período informado, os pacientes suprimiram a vegetação nativa e impediram sua regeneração natural ao promoverem a compactação do solo com a indução de tráfego de cavalos e bois, em, aproximadamente, 1.460 m2, sem autorização dos órgãos competentes (ID 71433234, p. 49/52). De acordo com termo circunstanciado e ocorrência policial, os pacientes, nos dias 23, 25 e 31.7.20 e 1o e 15.8.20, desmataram APA do Rio São Bartolomeu (ID 71433232, p. 4/7 e 67/71). No tocante à materialidade dos crimes ambientais, laudo de exame de local mais recente, realizado em 19.12.23, concluiu que “na área examinada houve a supressão da vegetação em cerca de 1.460 m2, no interior da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, Unidade de Conservação do tipo de Uso Sustentável, incidindo, também, em Área de Preservação Permanente (APP) associada ao trecho de fitofisionomia de Vereda, ocorrida entre julho de 2020 e maio de 2021. As antropias causam danos à referida Unidade de Conservação e à APP, os quais não foram valorados, pois a vegetação no local quando dos exames, encontrava-se em processo de regeneração.” (ID 71433234, p. 16/27). Há indício suficiente de autoria, na medida em que os nomes dos pacientes foram mencionados por testemunhas ouvidas na delegacia. Segundo elas, os pacientes são responsáveis pelo desmatamento na área para fins de parcelamento (idem, p. 35/6, 38/9). E, quanto ao dano ambiental, requereu-se a complementação do laudo n. 51259/2024-IC, para valorar o dano ambiental à APA e APP entre julho de 2020 e maio de 2021 (Idem, p. 30). As condutas narradas são típicas. A denúncia expôs o fato criminoso com todas suas circunstâncias, qualificou os pacientes, classificou a conduta e apresentou rol de testemunhas, em observância ao art. 41 do CPP (ID 71433234, p. 49/52). Não é inepta, tanto que foi recebida. Irrelevante que a aquisição da propriedade do imóvel, por usucapião, tenha sido declarada em favor de um dos pacientes - autos n. 0008091-36.2016.8.07.0006 (ID 71433232, p. 40/4). Conforme destacou a sentença de usucapião, “a regularização fundiária decorrente da usucapião (...) depende da observância das exigências para o parcelamento do solo, desde a submissão às dimensões e índices urbanísticos definidos no plano diretor local, até o atendimento a demais exigências fiscais porventura opostas pelo registador. Em resumo, a declaração do domínio que se faz nesta sentença será registrada mediante a observância das exigências legais pertinentes, devendo eventual dúvida registraria ser dirimida perante o juízo competente” (idem, p. 43/4). Constatado por laudo pericial - elaborado em data recente, especificamente para apurar os crimes apurados na ação penal -, que a área se situa em unidade de conservação ambiental e que houve supressão de vegetação de parte dela, cabe à defesa o ônus de provar o contrário. Ressalta-se que, em 2018, os pacientes foram condenados pela prática dos crimes do art. 40, caput, c/c art. 40-A, § 1o, da L. 9.605/98, ocorrido em abril de 2014, no mesmo imóvel - autos n. 0001446-23.2015.8.07.0008 (idem, p. 52/66) -, o que indica que tinham conhecimento do risco de dano ambiental na área. Não demonstrada hipótese que autoriza a suspensão da ação penal nem a existência de constrangimento ilegal e periculum in mora, não se justifica a suspensão liminar da ação penal. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES